Tribunal: TJDFT
Processo: 0752335-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPRA MEDIANTE FRAUDE. PLATAFORMA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cobranças objeto da demanda, condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 2.799,80, a título de indenização por danos materiais, de forma simples, bem como julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Em suas razões, a parte recorrente requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Preliminarmente, argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, alega inexistência de falha na prestação dos serviços e que se houve a concretização da compra é porque foram informados todos os dados necessários para tanto, além da posse do próprio cartão. Sustenta que a parte autora deu causa aos fatos, pois não há prova nos autos de que não participou da transação realizada. Aduz que não é responsável pela rescisão da compra ou suspensão das parcelas lançadas no cartão de titularidade da parte autora, tornando-se inviável o cumprimento da obrigação de abster-se de realizar a cobrança em fatura.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminarmente, a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda; ii) no mérito, se a sentença deve ser reformada diante dos argumentos do recorrente.
III. Razões de decidir
4. EFEITO SUSPENSIVO. É incabível a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, diante da inexistência de risco de dano irreparável para a parte ré/recorrente, consoante previsão do art. 43 da Lei 9.099/95.
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira ré/recorrente, sob a alegação de que não contribuiu para o evento danoso, pois, à luz da Teoria da Asserção, as condições da ação (legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido) são analisadas em abstrato, com base nas afirmações da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Neste contexto, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Na origem, o autor relata que, em 31/10/2023, foi registrada uma compra em seu cartão de crédito, por meio da plataforma digital MERCADO PAGO, no valor de R$ 1.399,90, em 10 parcelas, referente a compra de um móvel, que teria sido entregue em São Paulo. Narra que desconhece a referida compra, tendo contestado a transação e informado a fraude, contudo, a compra não foi estornada e houve a inclusão duplicada da cobrança em seu cartão de crédito por solicitação da parte ré.
8. O recorrente atua como intermediador de pagamento, de modo que faz parte da cadeia de prestação de serviços, atraindo para si a responsabilidade solidária em face do risco do negócio, na forma do art. 7o e 25 do CDC, sem prejuízo do direito de regresso.
9. No caso, restou configurada falha na prestação do serviço pelo recorrente. Com efeito, o recorrente alega que a compra foi realizada pelo autor ou por terceiro que estava na posse de seu cartão e dados pessoais, no entanto, deixou de apresentadas provas que corroborem suas alegações, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Meras alegações não são suficientes para afastar sua responsabilidade.
10. Ademais, após a contestação da transação, o requerido procedeu com o chargeback, mas voltou a incluir a compra nas faturas do cartão de crédito do autor, bem como incluiu em duplicidade a cobrança, sem qualquer justificativa para tanto. Assim, diante da cobrança indevida do valor de R$ 2.799,80, cabe à parte recorrente restituir ao autor o valor pago, conforme determinado na r. sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.